Tribunal: TJBA
Processo: 8115127-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8115127-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DEIVID WALLACE NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAl.
RECEPTAÇÃO
. (artigo 180 CAPUT DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE
0
4
(quatro
) ANOS
de reclusão
E MULTA
. REGIME SEMIABERTO.

PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

tese absolutória. não acolhimento.
ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DO OFENDIDO.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS
. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.
ELEMENTOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS QUE TRADUZEM, DE FORMA SUFICIENTE, O DOLO DA AÇÃO DO ACUSADO.

CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. Defesa que NÃO se DESINCUMBiu DO ÔNUS DA PROVA.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA
furto
SIMPLES (ART.
155
,
CAPUT
do cp
). INALBERGAMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE
do delito de receptação
CONFIRMADAS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.
Trata-se d
e Apelação Criminal interposta por

Deivid Walace Nascimento Pereira

contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Dr.
Bernardo Mário Dantas Lubambo
que, nos autos de
nº
8115127-60.2022.8.05.0001
, julgou parcialmente procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para desclassificar o delito e condenar o Apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.

2.
Na referida sentença (id 82508125), cujo relatório ora se adota como parte integrante deste, o Magistrado
a quo
fixou a pena definitiva de (04) quatro
anos
de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de
360 (trezentos e sessenta)
dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo, concedendo ao réu
o direito de recorrer em liberdade.

3.Da prefacial, extrai-se:
“No dia 08 de abril de 2022, por volta das 23h50min, na rua Silveira Martins, bairro Saboeiro, nesta capital, o denunciado subtraiu uma motocicleta marca/modelo HONDA/CG 125 FAN KS, cor azul, placa policial NTU-5800, ano/modelo 2010/2010 e um aparelho celular marca/modelo LG K52, bens de propriedade da vítima FELIPE DA SILVA VIEIRA, mediante grave ameaça exercida pela simulação do uso de uma arma de fogo.Segundo consta nos autos em epígrafe, no dia, hora e local já narrados, a vítima se preparava para sair com sua motocicleta, quando foi abordada pelo denunciado, que anunciou assalto e determinou que o ofendido se afastasse do veículo, subtraindo, também, seu aparelho celular. Na sequência, o autor empreendeu fuga em direção à Avenida Luís Viana Filho (Paralela), a bordo da motocicleta roubada. Posteriormente, no dia 17 de abril de 2022, durante uma operação tática da Polícia Rodoviária Federal, na BR 324, KM 19, próximo ao bairro de Pirajá, nesta capital, os policiais avistaram o denunciado conduzindo a motocicleta subtraída, oportunidade em que o pararam, em razão de DEIVID estar sem capacete. Durante a abordagem, os agentes verificaram se tratar de veículo com restrição de roubo. Ao ser questionado acerca da origem e dos documentos da motocicleta, DEIVID aduziu que o automóvel fora emprestado por um indivíduo conhecido como “Dengoso”, residente do bairro Engomadeira.”
(...)

(id 82506944)

4.
Na ocasião,
foi concedida liberdade provisória ao Apelante
, nos termos da decisão datada de
19/04/2022
, proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8047713-45.2022.8.05.0001
, assim permanecendo custodiado até os dias atuais, eis que indeferido o direito de recorrer em liberdade.

5.
E
xistem julga
dos do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

6.
Ao contrário do que sustenta a defesa, observa-se que as testemunhas, em uníssono, ratificaram o reconhecimento do Réu e confirmaram o relato constante na peça acusatória, de forma clara e concisa, em sintonia com o teor dos depoimentos colhidos ainda na fase inquisitorial.

7.
Saliente-se que
o depoimento do policial reveste-se de eficácia probatória, dada a fé pública e a presunção de veracidade de que goza.

8.
Gizo, ainda, que
n
ão
se vislumbra qualquer ra
zão
para se apreciar com reservas o testemunho do policial, ou mesmo o depoimento do ofendido, sobretudo por n
ão
haver nos autos nada que evidencie
a intenção destes em, deliberadamente, incriminar
o Apelante
.

9.
Ademais, tratando-se de delito patrimonial, comumente cometido às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições.

1
0.
Por sua vez, conforme consta em ata de audiência (id 82508046), apesar de
intimado
, o Réu
não compareceu à assentada, sendo decretada a sua revelia, no entanto, é de se notar que, durante o interrogatório extrajudicial,
confessou a

posse do veículo roubado,
justificando que o veículo lhe fora emprestado um conhecido, não identificado nos autos.

1
1.
Com efeito, o delito de Receptação (art. 180, caput, do CPB) consuma-se quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

12.
A norma é expressa ao estabelecer que o referido delito é punido, unicamente, a título de dolo, consistente na ciência, pelo agente, da origem ilícita da coisa adquirida, recebida, transportada, conduzida ou ocultada.

13
.
In casu
, a versão
trazida
pelo Apelante, na fase inquisitorial, se apresenta completamente teratológica, não sendo crível que o veículo lhe tenha sido emprestado por
terceira pessoa que sequer soube identificar satisfatoriamente.

14.
De fato, o Apelante ostenta pelo menos 03 (três) condenações por delito de roubo, provenientes das ações penais de nº
0700531-95.2021.8.05.0001;
0506181-78.2019.8.05.0001 e 0538259-62.2018.8.05.0001, todos esses fatos anteriores ao
que se apura no presente feito.

15.
Portanto, a toda evidência, a tese defensiva não se sustenta, constituindo-se em versão exculpatória completamente isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, não havendo um único componente idôneo de persuasão racional apto a confirmá-la.

16.
Por fim, não havendo insurgência acerca da dosimetria da pena, bem assim por não vislumbrar flagrante ilegalidade a justificar o reconhecimento de ofício,
entendo que a reprimenda foi calculada de forma escorreita no comando sentencial, razão pela qual, inexistindo reparos a serem feitos, mantenho em sua totalidade.

17.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Tânia Regina Oliveira Campos (id
83866916
), pugnando pelo conhecimento
parcial
e,
nessa extensão, pelo i
mprovimento do recurso.

18.NÃO CONHECIMENTO do pedido de gratuidade judiciária.

19.CONHECIMENTO PARCIAL apenas
em
relação ao pleito absolutório e de desclassificação do
delito
.

20.RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8115127-60.2022.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante,
Deivid Walace Nascimento Pereira

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10